Tribunal: STF
Processo: RE 1105918
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Decreto n. 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. Aplicabilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.